Tribunal: TJDFT
Processo: 0735699-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735699-07.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM LUCIA MENDES SERIQUE, LIFE PLAN PLANOS DE SAUDE E SEGUROS LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, LIFE PLAN PLANOS DE SAUDE E SEGUROS LTDA, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CARMEM LUCIA MENDES SERIQUE D E C I S Ã O 1. Na petição de ID 44715309, a autora Carmen Lúcia Mendes Serique afirma que houve desligamento de seu plano de saúde pela ré Notre Dame Intermédica Saúde S.A., em descumprimento à determinação exarada pelo Juízo de origem. Narra que o boleto de cobrança da mensalidade não lhe foi entregue. Discorre que, ao solicitar carta de permanência, observou que seu desligamento ocorreu por inadimplemento, no tocante aos meses de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023. Argumenta que não foi notificada previamente, consoante dispõe o art. 13, II, da Lei n. 9.656/98. Pontua que, "uma vez que não consegue realizar a quitação da prestação com vencimento em março, a autora / apelante deposita em juízo a quantia, conforme devidamente autorizado pelo d. juízo a quo". Assim, requer: a) Seja determinado a imediata ativação do plano de saúde da autora junto a requerida NOTRE DAME; b) Seja considerada a conduta da requerida como ato atentatório à dignidade da justiça, aplicando a multa prevista no §2o do art. 77 do CPC/2015; c) Seja considerada a conduta da apelada como mais um descumprimento a decisão de tutela de urgência, com aplicação da multa prevista nesta decisão, a saber, R$ 2.000,00. É o relato do necessário. Decido. 2. Em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC somente autoriza a sua concessão desde que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, à ocasião da sentença (ID 43140713), julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para confirmar a antecipação de tutela anteriormente deferida e determinar que a ré Notre Dame Intermédica Saúde S.A. isente a autora, ora recorrente, da carência para usufruir do plano de saúde que é beneficiária, sob pena de multa em caso de descumprimento. Entretanto, a autora colige aos IDs 44715313, 44715317 44715318 demonstração de que houve seu desligamento do plano de saúde, sob a justificativa de inadimplemento das mensalidades de dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, a despeito de se observar, em um juízo de cognição sumária, que houve pagamento tempestivo, como se extrai dos boletos e dos comprovantes de pagamento ao ID 44715310. Ademais, nos IDs 44715311 e 44715312 a requerente junta guia e comprovante de depósito judicial de R$1.683,81 (mil seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), concernente ao pagamento da mensalidade de março de 2023. Pontue-se que ressai dos autos que a interrupção do fornecimento do serviço contratado pela recorrente vai de encontro à legislação de regência, expondo a parte contratante, idosa, a risco de dano grave à sua saúde e integridade física. Nessa perspectiva, vislumbra-se, ao menos em análise prévia, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão da medida liminar vindicada no tocante ao restabelecimento do plano de saúde. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. ATRASO INFERIOR A SESSENTA DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 54, § 2o, da Lei 8.078/1990, independentemente da modalidade do plano de saúde, "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias e notificação do consumidor. II. Deve ser mantida decisão que concede tutela de urgência para restabelecer plano de saúde cancelado sem a observância das exigências legais. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1607977, 07335929020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, não se afigura, por ora, a necessidade de aplicação de multa, nos moldes do art. 537 do CPC, tampouco se coaduna com o momento processual o reconhecimento do alegado ato atentatório contra a dignidade da justiça apontado pela requerente. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência recursal, em caráter incidental, para determinar que a ré Notre Dame Intermédica Saúde S.A. restabeleça o plano de saúde da autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Confiro à decisão força de mandado. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, retornem conclusos para apreciação do mérito dos apelos. Brasília, março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora